Tribunal: STF
Processo: RE 1446077
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ipiranga Produtos de Petroleo S.A. em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 35):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 22, p. 2):



    “Apelação e Reexame Necessário. Ação anulatória de auto de infração relativo a ICMS. Crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do CONFAZ. Afronta ao art. 155, §2º, XII, “g”, da CF e art. 1º da LC 24/75. Julgamento do Tema 490 pelo STF, de acordo com o qual O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. STF que conferiu à decisão efeitos ex nunc, de forma a resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, limitando os lançamentos tributários aos fatos geradores ocorridos a partir da decisão. Créditos discutidos nos autos se encontram abrangidos pela ressalva, por serem anteriores ao julgado. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido, reexame necessário e recurso voluntário da FESP não conhecidos.”



    No extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, I, §§ 1º a 4º, 150, § 6º, e 155, II e § 2º, XII, g, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, que o decidido no julgamento do Tema 490 da repercussão geral não foi corretamente aplicada ao caso dos autos, em especial em relação a modulação dos efeitos conferida no paradigma.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A controvérsia discutida nos autos cinge-se ao Tema 490 da repercussão geral, cujo o recurso paradigma é o RE 628.075, redator para o acórdão o Min. Gilmar Mendes, no qual o Tribunal, por maioria, fixou a tese de que:



    “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.”



    No que diz respeito à modulação dos efeitos do entendimento da Corte no referido julgamento, é de se observar que a medida pretendeu conferir estabilidade as relações jurídicos tributárias já constituídas pelo estado de destino e não os de origem. É o que se extrai do seguinte trecho do voto do redator do acórdão:



    “Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão.” (destacado)



    Nesse contexto, uma vez que os lançamentos tributários discutidos nos autos já tinham sido lançados pelo Estado de destino antes do julgamento do paradigma, é de se aplicar a exceção que afasta a modulação dos efeitos. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação da tese definida no Tema 490 ao caso dos autos.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.”



    A parte embargante sustenta a existência de omissão, alegando, em síntese, que (eDOC 42, p. 2-4):



    “Apesar do entendimento exposto pelo i. Relator, não houve a análise da petição atravessada pela ora Embargante no dia 25/07/2023 (petição nº 77734/2023), que possui extrema relevância para a conclusão do julgamento por esta Corte Suprema.



    Isso porque, a Embargante esclareceu naquela ocasião que a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo reconheceu parcialmente a remissão dos créditos tomados pela ora Embargante, nos autos do GDOC 18620- 391900/2019, decorrentes de operações com a FLORESTA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL e a GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA.



    Assim, resta claro que, na esfera administrativa, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo já reconheceu parte do direito pleiteado na presente ação, ou seja, os créditos de ICMS constantes do AIIM nº 4.080.557-8, decorrentes das operações com a FLORESTA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL e a GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA.



    Com isso, houve a perda parcial do objeto da presente demanda, de forma superveniente. Com isso, é importante ressaltar que, apesar de o Supremo Tribunal Federal, quando do Julgamento do RE nº 628.075, ter entendido como constitucional a glosa de créditos de ICMS decorrentes de incentivo fiscal concedido sem amparo em convênio do CONFAZ, também restou decidido que, com base no que prevê a Lei Complementar nº 160/2017, “qualquer decisão a ser adotada por este Tribunal deve respeitar o que eventualmente fora decidido pelos Estados com base na Lei Complementar 160/2017”.



    (...)



    Diante deste contexto, a r. decisão se mostrou omissa por não analisar tal questão e não reconhecer expressamente que parte do crédito já foi reconhecido administrativamente, não sendo mais objeto de discussão nos presentes autos. Por consequência, a discussão segue quanto ao crédito remanescente – créditos oriundos da USINA RIO VERDE LTDA.”



    A parte embargada não se manifestou (eDOC 48).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Com efeito, todas as normas e atos indicados nos embargos de declaração são anteriores até mesmo ao acórdão recorrido extraordinariamente, no entanto, só foram alegados por meio de petição (eDOC 35) juntada aos autos após a distribuição do feito nesta Corte.



    Nesse contexto, não se trata de fato superveniente que poderia possibilitar a análise nessa fase processual, e sequer foi suscitado pela ora embargante nas contrarrazões ao recurso extraordinário, descaracterizando qualquer dos vícios que ensejam a propositura dos embargos de declaração.



    Além disso, eventual perda parcial de objeto ou consequência jurídica em razão do que previsto na Lei Complementar 160/2017 e os consectários normativos e administrativos no caso específico dos autos, cingem-se ao âmbito infraconstitucional, devendo ser solvidas pelo juízo de origem.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente